Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. TRATAMENTO OFF LABEL. IMUNOGLOBULINA HUMANA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ILÍCITA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1. Preliminar de cerceamento rejeitada.

2. À míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes do col. STJ, firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro. Precedentes.

3. Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento necessário.

4. Se pode concluir que o tratamento indicado é de importância para a autora, quando os relatórios de saúde são robustos e informam a indicação médica, sobretudo considerando enfermidade sem qualquer tratamento aprovado em bula, com quadro de refratariedade na utilização de medicamentos para tratamento sintomático.

5. A negativa de custeio do medicamento ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais suportados pela parte autora.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.